Tribunal: TJDFT
Processo: 0710642-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0710642-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVERARDO DE LUCENA TAVARES AGRAVADO: RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EVERARDO DE LUCENA TAVARES em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença proposto por RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO, rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelo executado. Em suas razões recursais (ID 57009129), o devedor agravante sustenta que “o imóvel indicado não pode ser penhorado, uma vez que se trata da única moradia permanente do Agravante e família localizada em Brasília-DF, assim, está abarcada pela proteção da impenhorabilidade do bem de família, conforme clara proposição da Lei no 8.009/1990, que dispõe sobre a “Impenhorabilidade do bem de família”. Argumenta, ainda, que “o imóvel não pode ser penhorado, haja vista que não integra patrimônio do devedor, pois se encontra garantido por alienação fiduciária ao banco, como garantia em contrato de empréstimo, devidamente averbado no registro do imóvel. Nesse sentido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso visando sobrestar os efeitos da r. decisão vergastada. No mérito, a reforma em definitivo do “decisum” agravado, visando o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel posto “sub judice”. Preparo regular (IDs 57009133 e 57009134). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar. Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Foi deferida na decisão de ID no 178109267 a penhora do imóvel de matrícula no 258744 do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. O executado EVERARDO DE LUCENA TAVARES compareceu aos autos ao ID no 181193287, requerendo a liberação da penhora por se tratar de bem de família. Certificado ao ID no 184805733 o transcurso do prazo in albis para que a co-proprietária do imóvel penhorado nos autos, ROBERTA REVOREDO ROMEI DE LUCENA, manifestasse no feito. Ofício da Caixa Econômica Federal, credora hipotecária, de ID no 186077917, a informar o saldo devedor do financiamento imobiliário. Certidão de ônus do imóvel penhorado nos autos ao ID no 184121586 já constando o registro de penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem deferida no presente feito. Ofício da 7a Turma Cível ao ID no 186755505 a comunicar que foi negado provimento ao recurso do credor (AGI no 0741097-64.2023.8.07.0000). Manifestação do credor de ID no 187622153. Decido. O bem imóvel dito como bem de família só será abarcado pela impenhorabilidade se preencher os requisitos do caput do artigo 5o da Lei 8.009/90: "Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente." Nesse sentido, para o imóvel ser considerado bem de família e, portanto, impenhorável, deve ser comprovado que se trata de único imóvel, que seja utilizado pelo casal ou pela entidade familiar como moradia permanente e que não se encaixe em nenhuma das exceções elencadas no artigo 3o da Lei 8.009/90. No caso em tela, o devedor EVERARDO apenas colacionou aos autos ao ID no 181193294 certidão do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, na qual consta sua co-propriedade quanto ao imóvel penhorado nos autos de matrícula no 258744. Desse modo, não cumpriu com seu ônus de comprovar no feito que não possui outros bens imóveis em seu nome, haja vista que não consta nos autos certidões emitidas pelos demais cartórios imobiliários do Distrito Federal. Portanto, não reconheço a incidência do óbice previsto na Lei 8.009/90, mantendo a penhora já deferida. Quanto à alegação de impossibilidade de penhora de imóvel dado em garantia fiduciária, sabe-se que é cabida a penhora sobre imóvel hipotecado se for obedecida a ordem de preferência dos credores hipotecários, devendo ser intimados a exercerem o direito de preferência, consoante previsão do art. 799, inciso I, do CPC, o que restou efetivado ao ID no 181768513. Tendo em vista que já consta nos autos laudo de avaliação quanto ao imóvel penhorado ofertado pelo credor ao ID no 177704421 (R$ 750.000,00) e não impugnado pelo devedor (art. 871, inciso I, do CPC), bem como o saldo remanescente do financiamento imobiliário ao ID no 186077918 (R$ 332.198,28), remetam-se os autos ao Leiloeiro Oficial, para designação de data para a realização de hasta pública. Elabore a Secretaria certidão nos termos do art. 4o do Provimento no 51/2020 da Corregedoria desta Corte. Os direitos aquisitivos do bem a serem alienados deverão atingir no mínimo o valor da avaliação em 1a hasta (R$ 750.000,00), e 60% deste valor em 2a hasta (R$ 450.000,00), devendo o pagamento ser realizado à vista ou na forma do art. 895 do CPC. Após o retorno dos autos, expeçam-se os editais respectivos, nos termos do artigo 887 do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes e a co-proprietária cônjuge do devedor acerca das datas designadas para o ato. Conste ainda do edital que eventuais despesas incidentes sobre o imóvel, sem natureza propter rem, como impostos e taxas de transferência, serão de responsabilidade do arrematante.” A teor do art. 835, XII, do CPC é permitida a penhora sobre os “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”. Assim, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem entendido pela possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos que a parte executada possui sobre o imóvel alienado fiduciariamente, considerando, sobretudo, que tais direitos possuem expressão econômica. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. Cabível a penhora dos direitos aquisitivos que a parte executada possui sobre o imóvel alienado fiduciariamente, sobretudo porque tais direitos possuem expressão econômica e a constrição está conforme expressa previsão do art. 835, inciso XII, do CPC. 2. Conquanto os direitos aquisitivos não se trate de direitos reais, não impede que a própria obrigação, anterior à transferência de propriedade, carregue em si mesma um valor economicamente apreciável e apto a garantir a satisfação da dívida, de modo que este direito pode ser alienado. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1811461, 07428107420238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA DE EVENTUAIS DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante o art. 835, XII, do CPC, que trata da ordem de preferência dos bens oferecidos à penhora, é permitida a constrição sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia relativos a bens móveis ou imóveis, haja vista possuírem expressão econômica. 2. Ademais, "É possível a penhora de direitos aquisitivos relativos a imóvel com alienação fiduciária em garantia, conforme expressamente previsto no art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil. 2. Ainda que o imóvel com alienação fiduciária em garantia não integre efetivamente o patrimônio do devedor, é viável a penhora sobre os respectivos direitos de aquisição, tendo em vista que possuem expressão econômica. " (Acórdão 1639246, 07283788420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Na hipótese vertente, a parte exequente esgotou, sem eficácia, todos os meios ao seu alcance para ver ressarcido o seu prejuízo (despesas condominiais), restando-lhe apenas os direitos aquisitivos sobre o imóvel gerador dos débitos condominiais e alienado fiduciariamente. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1688733, 07378025320228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. ART. 835, XII, DO CPC. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. UTILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA. 1. Ainda que o devedor fiduciário não detenha a propriedade do imóvel dado em garantia, os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária são passíveis de penhora, a teor do art. 835, XII, do CPC/15. Precedentes da Casa e do c. STJ. 2. Não obstante a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos, de acordo com a jurisprudência desta Corte, para que seja possível realizá-la, faz-se necessário examinar a utilidade da medida, através da subtração do valor de mercado do imóvel da quantia referente ao saldo devedor e demais encargos contratuais não pagos, para se apurar a importância sujeita a constrição. Avaliado o imóvel e inexistindo saldo positivo em favor do executado, não se justifica o deferimento da penhora. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1767295, 07234790920238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, comprovado que o imóvel residencial se destina à moradia do devedor e de sua família, os direitos aquisitivos correspondentes não poderão ser penhorados, já que incide, por extensão, a proteção conferida pela Lei no 8.009/1990. Outra não é a compreensão do colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. PENHORA DE IMÓVEL. DEVEDOR FIDUCIÁRIO. IMPENHORABILIDADE DO BEM. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SUMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "Os direitos que o devedor fiduciante possui sobre o contrato de alienação fiduciária de imóvel em garantia estão afetados à aquisição da propriedade plena do bem. E, se este bem for o único imóvel utilizado pelo devedor fiduciante ou por sua família, para moradia permanente, tais direitos estarão igualmente afetados à aquisição de bem de família, razão pela qual, enquanto vigente essa condição, sobre eles deve incidir a garantia da impenhorabilidade à que alude o art. 1o da Lei 8.009/90, ressalvada a hipótese do inciso II do art. 3o da mesma lei. Para alterar a conclusão do Tribunal de origem, de que o bem cuja penhora fora determinada representa o único imóvel residencial que compõe o acervo patrimonial do devedor, exige-se o reexame de fatos e provas, vedado nesta instância especial ante o óbice da súmula 07/STJ.". (REsp 1629861/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.719.749/SP, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 1/12/2020)” Pela regra ordinária do art. 373, II, do CPC, incumbe ao devedor o ônus de provar, mediante a juntada de documentos, que o imóvel objeto da constrição é bem de família, destinando-se à residência da entidade familiar. "In casu”, sobreleva considerar que o executado juntou aos autos certidão do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, na qual o agravante e sua esposa são indicados como sendo proprietários do imóvel. Verifica-se, ainda, que constam nos autos de origem faturas de serviços de água e energia relativas ao bem constrito, que indicam que o imóvel declarado como sendo o único de propriedade do executado vem sendo utilizado como residência. Além do mais, convém destacar que o devedor agravante foi intimado pessoalmente no aludido imóvel (ID 121859602), para onde tem sido dirigidas todas as comunicações processuais expedidas no processo originário. Assim, revela-se, a princípio, que o executado impugnante se desincumbiu minimamente de seu ônus de prova. Carreados aos autos documentos que denotam, a princípio, a caracterização do imóvel constrito como bem de família, não se pode exigir do devedor, visto desarrazoável, a prova negativa de propriedade de outros bens imóveis – afora a já constante nos autos –, transferindo ao credor exequente o ônus de provar que o imóvel penhorado não é bem de família. Com essa compreensão, colaciono precedentes do colendo STJ e deste Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL OCUPADO POR EX-ESPOSA E FILHA MENOR. ENTIDADE FAMILIAR. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. (...) 2. O acórdão de origem diverge da jurisprudência desta Corte, que é firme no sentido de que a circunstância do devedor não residir no imóvel, que se encontra cedido a familiares, não constitui óbice ao reconhecimento do bem como de família, insuscetível de penhora. Precedentes. AgInt no REsp 1.801.059/SE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 18/06/2019; EREsp 1.216.187/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 30/05/2014; REsp 1.095.611/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 01/04/2009; AgRg no REsp 1.018.814/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 28/11/2008; AgInt no AREsp 1.058.369/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 18/08/2017; REsp 1.126.173/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/04/2013; AgRg no REsp 901.881/SP, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 22/03/2011; EDcl no AgRg no Ag 1.145.715/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 17/09/2010; AgInt no REsp 1.669.123/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Des. Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, DJe 03/04/2018. 3. Além disso, considerando que a finalidade da Lei no 8.009/90 é proteção da entidade familiar no seu conceito mais amplo e que o imóvel em discussão é indubitavelmente utilizado como residência por sua filha e ex-esposa, o fato desta possuir imóvel próprio, não impede o recon hecimento daquele como impenhorável, sendo suficiente à proteção legal que seja utilizado em proveito direto da família. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.889.399/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.) “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA (LEI 8.009/90, ARTS. 1o E 5o). CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo a devedora provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes. 3. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.014.698/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 17/10/2016.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE RECONHECEU IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA, DETERMINANDO O LEVANTAMENTO DA PENHORA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA (LEI 8.009/90, ARTS. 1o E 5o). CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) 5. Tendo o devedor provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se deste todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora. Precedentes. 6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.806.546/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. AVERBAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXPROPRIAÇÃO JUDICIAL EM DECORRÊNCIA DA PENHORA. VEDAÇÃO. 1. O bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 2. Em regra, incumbe ao devedor o ônus probatório de demonstrar, mediante a juntada de documentos, que o imóvel objeto da constrição é o único que lhe pertence e serve de moradia para si e sua família. 2.1. A jurisprudência do STJ firmou orientação no sentido de que a existência de provas mínimas de que a constrição irá recair sobre imóvel de entidade familiar transfere para o credor o ônus de descaracterizar a condição de bem de família. Precedentes STJ e TJDFT. (...) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1741054, 07220942620238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. BEM DE FAMÍLIA CARACTERIZADO. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O bem de família é definido no art. 1o, da lei 8.009/90, como sendo "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei". O ônus do devedor consiste em comprovar a natureza residencial do bem e que nele reside. Ademais, o reconhecimento da garantia não se impõe ao devedor comprovar a inexistência de outros bens de mesma natureza. A prova sobre a eventual existência de outros imóveis residenciais de sua propriedade constitui ônus do credor e com o objetivo de caracterizar a exceção legal prevista no art. 5o, parágrafo único, da Lei 8.009/90. 2. No caso, em análise aos elementos dos autos, verifica-se que o imóvel serve de moradia ao devedor. Há farta documentação, como contas de consumo anexadas, à guisa de comprovantes de residência. Uma vez que o agravante anexou prova mínimas de que reside no imóvel penhorado e não há sequer indício da propriedade de outra unidade, impõe-se o reconhecimento do imóvel como de família para desconstituir a penhora. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1750488, 07218015620238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria de ordem pública, tal como a impenhorabilidade do bem de família, pode ser alegada a qualquer tempo, inclusive por simples petição, não revelando importância o nome que se dê à petição: exceção ou impugnação. Precedente do STJ. 2. Para considerar o bem de família é inexigível do devedor a prova de que possui apenas um imóvel, cabendo-lhe somente a prova de uso do imóvel indicado como residência da família. Isso afasta a necessidade de juntada de certidão de todos os cartórios da região em que mora o devedor, cabendo ao credor, no seu interesse, diligenciar nesse sentido. Precedente do STJ. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1037809, 07040376720178070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2017, publicado no DJE: 18/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após o exercício do contraditório e quando do julgamento de mérito recursal, verifica-se, por ora, haver premente risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte agravante, circunstância que preconiza resguardar o executado até a solução do mérito do agravo. Pelo exposto, restando presentes, ao menos nesse primeiro exame perfunctório, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento de mérito do presente agravo. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 19 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator